Tribunal: TJPA
Processo: 0005771-81.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005771-81.2014.8.14.0040

APELANTE: DEIBSON SILVA MORAES, EDILSON NASCIMENTO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DROGA FRACIONADA E PRONTA PARA COMERCIALIZAÇÃO. TENTATIVA DE FUGA E APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDILSON NASCIMENTO PINTO e DEIBSON SILVA MORAES contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A defesa sustenta insuficiência de provas para condenação, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há possibilidade de redução da pena-base fixada na sentença; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam que a substância apreendida consiste em crack.

4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante, os quais relataram a tentativa de fuga dos acusados e o arremesso de pacote contendo entorpecentes ao perceberem a presença policial.

5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova válido e suficiente para embasar condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios e ausentes indícios de parcialidade.

6. As circunstâncias da apreensão — notadamente a existência de diversas porções fracionadas e prontas para venda, a apreensão de dinheiro em espécie e a tentativa de fuga dos acusados — evidenciam a destinação mercantil da droga.

7. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e de perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda do entorpecente.

8. A pretensão de redução da pena-base carece de interesse recursal, pois a sentença já fixou a reprimenda no mínimo legal de 05 anos de reclusão.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena aplicada supera quatro anos, conforme requisito estabelecido no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

2. A destinação mercantil da droga pode ser inferida a partir das circunstâncias da apreensão, como a quantidade de porções fracionadas, a tentativa de fuga e a presença de dinheiro em espécie, sendo desnecessária a prova de venda efetiva.

3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a pena aplicada supera quatro anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 44, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 984.346/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.966.685/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDILSON NASCIMENTO PINTO
e
DEIBSON SILVA MORAES
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, condenando os apelantes pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
(Lei de Drogas) à pena individual de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face dos acusados imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que, no dia 04 de junho de 2014, por volta das 17h, na cidade de Parauapebas/PA, estariam comercializando substâncias entorpecentes em local conhecido como “Boeiro”, situado entre os bairros Betânia e Altamira, utilizando-se de uma motocicleta Honda CG 150, placa MVV-4365, para a prática da atividade ilícita.

Segundo narrado na denúncia, policiais militares receberam informação anônima relatando que os denunciados estariam realizando venda de drogas na região indicada. De posse da notícia, a guarnição policial dirigiu-se ao local informado, ocasião em que realizou a abordagem dos acusados, encontrando inicialmente dez “petecas” de substância conhecida como crack, prontas para comercialização, além da quantia de R$ 100,00 em espécie. Durante diligência nas proximidades, foram localizadas ainda vinte e três porções adicionais da mesma substância, igualmente acondicionadas para venda.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do auto de apresentação e apreensão, do laudo de constatação preliminar, posteriormente confirmado pelo laudo toxicológico definitivo, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, especialmente daqueles prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados.

Recebida a denúncia, os acusados foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação, tendo sido instaurada a fase de instrução criminal, com a produção das provas orais e documentais reputadas pertinentes à elucidação dos fatos. Ao final da instrução processual, após a apresentação das alegações finais das partes, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 24 de setembro de 2019, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e condenando-os exclusivamente pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Na ocasião, o magistrado de origem entendeu que o conjunto probatório produzido nos autos — composto, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, aliados aos elementos materiais apreendidos — demonstrava de forma suficiente a autoria e a materialidade delitiva, revelando que a substância entorpecente encontrada com os réus destinava-se à mercancia ilícita.

Em razão disso, fixou a pena-base no mínimo legal, estabelecendo para cada acusado a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial compatível com a natureza do delito, deixando de aplicar causas de diminuição ou benefícios que pudessem reduzir a sanção imposta.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa de
EDILSON NASCIMENTO PINTO
e
DEIBSON SILVA MORAES
interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, postulando a fixação da reprimenda no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob o argumento de que as circunstâncias do caso concreto permitiriam a aplicação de sanção penal menos gravosa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao fundamento de que as provas produzidas em juízo demonstram, de forma clara e suficiente, a prática do delito de tráfico de drogas pelos apelantes, especialmente diante da apreensão do entorpecente fracionado e pronto para comercialização, circunstância que evidencia a finalidade mercantil da substância ilícita.

Sustentou ainda o órgão ministerial que a pena aplicada pelo Juízo de origem foi corretamente fixada, encontrando-se inclusive no mínimo legal previsto para o delito, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na dosimetria que justifique a pretendida redução ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise das teses defensivas voltadas à reforma da sentença condenatória que reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando para cada um deles a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Da análise das razões recursais e do parecer ministerial, observa-se que as insurgências defensivas concentram-se essencialmente em três pontos:

a) alegação de insuficiência de provas para condenação, com pedido de absolvição;

b) redução da pena-base para o mínimo legal;

c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Passa-se à análise individualizada de cada uma dessas questões.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que o conjunto probatório constante dos autos seria insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não restou comprovada, de forma segura, a autoria delitiva.

Conforme se extrai do acervo probatório constante dos autos, a materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 20782518 - Pág. 4), os quais confirmaram que o material apreendido com os acusados tratava-se de substância entorpecente conhecida como “crack”.

No que diz respeito à autoria, esta igualmente se encontra comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante dos apelantes.

Conforme relatado pelos policiais
WANDERLAN SANTOS SILVA
e
JOSÉ ALVES FEITOSA FILHO
, ao se aproximarem do local indicado na denúncia anônima, visualizaram os apelantes em atitude suspeita, sendo que, ao perceberem a presença policial, estes tentaram empreender fuga e arremessaram um pacote contendo diversas porções de entorpecente.

Além disso, foram encontradas 10 petecas de crack prontas para comercialização, bem como outras 23 porções da mesma substância, além da quantia de R$ 100,00 em dinheiro, circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil da droga apreendida.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova válido e apto a fundamentar condenação, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Importante destacar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de múltiplas condutas e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva venda do entorpecente para sua configuração, bastando a presença de elementos concretos que indiquem a destinação mercantil da substância.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I.

Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente a ordem de ofício para reduzir a pena de 2/3 (dois terços) fixando a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com a redução da multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

2. O recorrente sustenta a necessidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a conduta do recorrente pode ser desclassificada de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias fático-probatórias do caso.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois a prova colhida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, destacando a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e a destinação a terceiros.

5. A jurisprudência desta Corte afirma que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

6. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva prática de atos de mercancia. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33;

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c"; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.460/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/09/2022.

(STJ - AgRg no HC n. 984.346/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso)

De igual modo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade de porções fracionadas e prontas para venda, a tentativa de fuga dos acusados e a presença de dinheiro em espécie, constituem elementos robustos que evidenciam a prática do crime de tráfico.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória.

II.2 DA TESE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta, ainda, que a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal.

Conforme se verifica da sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau já fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, qual seja, 05 anos de reclusão, não havendo qualquer majoração indevida da reprimenda.

Desse modo, a pretensão defensiva revela-se desprovida de interesse recursal, pois não há qualquer espaço para redução adicional da pena-base.

II.3 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige, entre outros requisitos, que a pena aplicada não seja superior a quatro anos.

No presente caso, a pena aplicada aos apelantes foi fixada em 05 anos de reclusão, circunstância que impede, por si só, a concessão do benefício pretendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA REDUTORA PENAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para ajustar a fração da redutora penal do tráfico privilegiado ao patamar mínimo de 1/6, fixando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. A agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou o entendimento do TRF3 e precedentes do STJ e STF, que afirmam que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para justificar a redução da fração da minorante. Requer a manutenção do acórdão do TRF3, com aplicação da fração de 1/2 para a redutora penal, fixando a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração da redutora penal do tráfico privilegiado deve ser ajustada ao patamar mínimo de 1/6, considerando a condição de "mula" no transporte internacional de drogas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ tem entendido que a condição de "mula" no transporte internacional de drogas justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 para a redutora penal do tráfico privilegiado, devido à relevante colaboração com organização criminosa.

5. A decisão monocrática reconheceu a dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, ajustando a fração da redutora penal ao patamar mínimo de 1/6, mantendo a pena-base e as circunstâncias das duas primeiras fases da dosimetria.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi vedada, pois a pena definitiva ultrapassou o limite de 4 anos, descumprindo o requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal.

7. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A condição de "mula" no transporte internacional de drogas justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 para a redutora penal do tráfico privilegiado, devido à relevante colaboração com organização criminosa.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando a pena definitiva ultrapassa o limite de 4 anos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e § 3º; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.644.586/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21.05.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.966.685/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) (grifo nosso)

Além disso, a natureza do delito, tráfico de drogas, também recomenda maior rigor na resposta penal, tendo em vista a gravidade social da conduta.

Assim, correta a decisão do Juízo de origem ao afastar a possibilidade de substituição da pena.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
EDILSON NASCIMENTO PINTO e DEIBSON SILVA MORAES
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026